Tribunal: TCU
Processo: 019.631/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) MINISTÉRIO DO TURISMO) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 0188160-97-2005, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 546474, função null, que teve como objeto CONSTRUCAO DE PRACAS CALCAMENTO PAVIMENTACAO E INFRA ESTRUTURA DA LAGOA DO CAJUEIRO AUTORIZADO PELO OFICIO MTUR N 0682 2005 (no da TCE no sistema: 1374/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 5128/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 e no art. 217 do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: autorizar o parcelamento do débito imputado ao Município de Luzilândia/PI, por meio do Acórdão 7046/2024-TCU-Primeira Câmara , em 120 (cento e vinte) parcelas mensais; fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias a contar do recebimento da notificação e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor de cada parcela; alertar a responsável de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; e dar ciência desta deliberação ao representante legal do Município de Luzilândia/PI e ao Ministério do Turismo. 1. Processo TC- Processo 019.631/2022-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Prefeitura Municipal de Luzilândia - PI (06.554.190/0001-75). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Luzilândia - PI. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Valber de Assuncao Melo (1934/OAB-PI) e Pablo Rodrigues Reinaldo (10049/OAB-PI), representando Prefeitura Municipal de Luzilândia - PI. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.